Tribunal: STF
Processo: RE 94654
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
- NÃO CORRE EM FERIAS O PRAZO PARA RECURSO, APÓS A VIGENCIA DA LEI
ORGÂNICA DA MAGISTRATURA.
OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NÃO FORAM PREQUESTIONADOS
E NÃO TEM PROCEDENCIA NA ESPÉCIE DOS AUTOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.